Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704347-74.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE GERARDO PEREIRA NETO, WELTON SOUZA RODRIGUES DE ALMEIDA, MISLAN PATRICIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 34593795. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator